Tribunal: TJDFT
Processo: 0700170-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700170-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO BORGES BESSA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Carlos Roberto Borges Bessa contra a sentença da 18a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento indeferiu os pedidos formulados na petição inicial (ID no 38243508). 2. Homologo a desistência (ID no 38305785) e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 4. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO